Tribunal: TJMT
Processo: 1022345-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022345-62.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NILSON DO CARMO SILVA (RECORRENTE), AGNALDO FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE), ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 007.933.211-07 (VÍTIMA), THAYANE CAROLINE ALVES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON DO CARMO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO [QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL], CORRUPÇÃO DE MENOR E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE] POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO INSUFICIENTES A IMPRIMIR INDÍCIOS DE AUTORIA, QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO CARACTERIZADA E DESCONHECIMENTO DOS MEIOS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO, A JUSTIFICAR A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL –

PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE POLICIAL – NARRATIVAS DAS VÍTIMAS – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – PREMISSA DO STJ E JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE.

“[...]. O art. 155 do CPP veda, expressamente, que o juiz fundamente sua decisão, de maneira exclusiva, nos elementos informativos colhidos na investigação. Até porque, se assim o fizesse, estaria tornando possível eventual decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (dos autos de processo propriamente dito, e não do inquérito). Caso os jurados condenassem o acusado estribados tão somente em prova extrajudicial, tal veredicto desrespeitaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e deveria ser anulado. [...].”
(
CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do Júri: teoria e prática. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2018, n.p., Arquivo Kobo, ISBN: 978-85-970-1771-7)

Com efeito,
“em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial
”, afigura-se inadmissível (STJ, REsp no 1591768/RS).

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, N.U 1003671-70.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1022345-62.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE: AGNALDO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por AGNALDO FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 92387), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel, corrupção de menor e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe [duas vítimas], em concurso material - art. 121, § 2o, I e III, c/c art. 14, II, art. 1o, da Lei no 2.252/1954 e art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, c/c art.69, todos do CP - (ID 64002077).

O recorrente sustenta que: 1) as provas colhidas em Juízo
“foram insuficientes a imprimir ao menos indícios mínimos de autoria”
; 2) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada, pois
“nenhuma testemunha ouvida sob o crivo do contraditório soube precisar a suposta motivação”
;

3) não tinha conhecimento acerca dos meios empregados na execução do crime, a justificar incidência da qualificadora do meio cruel.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 64002089/ID 64002090).

A 27a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 64002093).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 64002095).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Tentativas de homicídio qualificado em concurso material, por três vezes, e corrupção de menor. Pronúncia. Irresignação defensiva. 1) Pedido de despronúncia. Improcedência. Decisão amparada na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes da autoria. 2) Pleito de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e meio cruel. Inviabilidade. Conjunto probatório que não descarta as qualificadoras peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 66544954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I- DO PRIMEIRO CRIME – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – AMBOS OS DENUNCIADOS – VÍTIMA ELIEZER:

[...] no dia 20.10.2005, por volta das 19:00 horas, defronte da residência da vítima ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO, situada no bairro Jardim Vitória, nesta urbe e Comarca, os Denunciados, com unidade de desígnios com o comparsa adolescente ADAILTON PAULO DE ALENCASTRO, de 15 anos de idade, mediante disparos de arma de fogo e golpes de faca, não apreendidas nos autos, tentaram matar o Ofendido ELIEZER (fls. 05/07).

Desponta dos autos inquisitoriais que os Denunciados e o comparsinha, armados com revólveres e facas, abordaram a Vítima defronte a sua residência e inicialmente, com inequívoca vontade de matar descarregaram as armas de fogo contra ela (fls. 08/09).

Ao perceberem que o Ofendido ainda estava vivo, os Acusados e o Comparsa ainda lhe desferiram vários golpes de faca.

Evidente que os Denunciados utilizaram meio cruel, ao desferir facadas contra a vítima ELIEZER, que já estava ferida pelos disparos das armas de fogo. Consequentemente, os Acusados lhe impingiram maior sofrimento.

Os disparos e as facadas atingiram a vítima ELIEZER nas regiões deltoidiana esquerda; escapular esquerda; dorsal direita e pavilhão auricular esquerdo, conforme comprovam os laudos periciais de lesões corporais e mapa topográfico de fls. 20/25.[...].

II- DO SEGUNDO CRIME – CORRUPÇÃO DE MENOR – AMBOS DENUNCIADOS – VÍTIMA ADOLESCENTE ADAILTON PAULO DE ALENCASTRO:

Em concurso material, no mesmo dia, horário, local e circunstâncias, os Denunciados corromperam o menor de idade ADAILTON PAULO DE ALENCASTRO, com ele praticando o hediondo delito de tentativa de homicídio acima descrita.

III- DOS TERCEIRO E QUARTO CRIMES – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS – AMBOS OS DENUNCIADOS – VÍTIMA ELIEZER E A CRIANÇA TAIANE:

Em novo concurso material, no dia 27.11.2005, por volta das 14:30 horas, no quintal da casa da vítima ELIEZER, situada no mesmo bairro Jardim Vitória, nesta urbe e Comarca, os Denunciados, mediante disparos de armas de fogo não apreendidas nos autos, tentaram matar os ofendidos ELIEZER e sua sobrinha de apenas 10 anos de idade, TAIANE CAROLINE ALVES DO NASCIMENTO (fls. 27/28).

Consta que nessa data, os Denunciados, com inequívocas vontades de matar, armados com revólveres, abordaram as Vítimas no quintal da casa e dispararam contra elas.

Ocorre que os ofendidos ELIEZER e TAIANE perceberam a movimentação dos Acusados e se evadiram do local dos fatos, se protegendo noutro lugar.[...].

IV – DOS FATOS COMUNS:

Descobriu-se que os Acusados agiram por motivo torpe, em todos os delitos ora tratados, porque são traficantes de drogas e, pela violência, impunham o temor naquele bairro, especialmente em face dos Ofendidos.

Também se elucidou que o chefe do tráfico de drogas, no caso concreto, era o denunciado AGNALDO, VULGO CARIOCA, que, inclusive comandou as ações delitivas do codenunciado NILSON e do comparsinha ADAILTON.[...].

d) AS CONDENAÇÕES :

(d.1) do denunciado

NILSON DO CARMO DA SILVA: [...]

(d. 2) do denunciado

AGNALDO FERREIRA DA SILVA, vulgo CARIOCA : nas penas

do art. 121, §2o, incisos I e III e art. 14, inciso II (por uma vez – uma vítima ELIEZER) c/c art.

121, § 2°, incisos I

e art. 14, inciso II (por duas vezes – duas vítimas ELIEZER E TAIANE) c/c arts. 69 e 62, inciso I, todos do Código Penal c/c Lei no 8.072/90 c/c art. 1o, da Lei no 2.252/54 (por uma vez – vítima ADAILTON).”
(Fania H. O. Amorim, promotora de Justiça – ID 64002037)

O Juízo singular pronunciou o recorrente [AGNALDO FERREIRA DA SILVA] e o codenunciado [Nilson do Carmo da Silva] nestes termos:

“[...]. A materialidade delitiva ficou evidenciada em especial pelos Boletins de Ocorrência no 1020001.05.121640-9 (fls. 52/53), 2020001.05.029390-0 (fl. 54) e 1020254.05.025106-0 (fls. 74/75), pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal no 01-02-005392-01/2005 (fls. 67/72), Auto de Exibição e Apreensão de fls. 80, referente às vestes das vítimas, nas quais constaram perfuração por disparos de arma de fogo, e depoimentos prestados durante toda a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da sua configuração.

Do mesmo modo, entendo que os indícios de autoria também se encontram demonstrados. Nesse ponto cumpre consignar que durante a persecução penal colheram-se indícios que apontam Nilson como executor dos delitos e Agnaldo como mandante, por possuir motivos para a sua prática.

Ouvido pela primeira vez durante o inquérito policial Eliezer Alves do Nascimento, logo após ser vítima da primeira tentativa de homicídio, disse o seguinte: [...].

Em nova inquirição, realizada quando da ocorrência da segunda tentativa de homicídio, Eliezer assim afirmou: [...]

Também ouvida na fase inquisitorial, Thayane Carolayne Alves do Nascimento Silva, vítima da segunda tentativa de homicídio, narrou: [...].

Ainda na fase investigativa, Maria Aparecida de Araújo declarou que:

Conquanto em juízo as vítimas não tenham sido ouvidas, Maria Aparecida apesar de inicialmente negar que tenha presenciado ou que soubesse alguma informação sobre os delitos - pois nitidamente intimidada pela presença do acusado Agnaldo, tanto que prestou declarações desencontradas, - ao ser questionada sobre suas alegações na delegacia, primeiramente as negou, mas depois confirmou alguns trechos (mídia de fl. 260).

Entretanto, inquirida novamente Maria Aparecida prestou declarações mais condizentes com o que disse na delegacia, afirmando que sua casa fazia fundo com a residência de Eliezer e teria visto alguém escondido ali, sendo que Nilson disse que era ele, complementando que “a batata de Eliezer estava assando”. Maria Aparecida ainda narrou que Nilson e a vítima constantemente tinham discussões na rua e que se lembra que no fatídico dia (referindo-se ao segundo episódio de tentativa de homicídio) estava jogando baralho nos fundos da sua casa com vizinhos e Nilson chegou mandando que saíssem dali “porque iria sair muito tiro, pois ele iria pegar o Eliezer”, então saíram e ouviram os disparos. Contou que sabia dizer que na primeira tentativa de homicídio quem atingiu Eliezer também foi o Nilson e que não podia mencionar nada a respeito de Carioca, por não tê-lo visto correndo atrás das vítimas, e não poderia dizer acerca do motivo do delito (mídia de fl. 295).

As demais testemunhas ouvidas judicialmente nada souberam esclarecer sobre os fatos, tendo Adonias de Moraes mencionado apenas que Carioca (réu Agnaldo) era conhecido por ser traficante de drogas no bairro (mídia de fl. 260).

Interrogados perante a autoridade policial, ambos os réus negaram as acusações. Nilson confirmou conhecer a vítima e Carioca, mencionando que ambos eram vizinhos, e disse também conhecer o menor Adailton, mas negou ter praticado o crime, alegando que na primeira tentativa de homicídio, no momento em que ocorreu o delito, estava junto com sua esposa e filho em um aniversário na casa da sua prima Luciana (fls. 60/61).

Agnaldo, vulgo Carioca, também confirmou conhecer Eliezer, quem disse ser seu vizinho, bem como Nilson e Adailton, dizendo conhecê-los de vista do bairro. Contou que estava em frente à sua residência no dia em que Eliezer foi atingido e viu as pessoas que o atingiram passando, não sabendo reconhecê-las, pois, elas usavam capuz. Argumentou que nada tem a ver com o delito e que Eliezer tinha muitos inimigos no bairro. Confirmou que a vítima teria matado seu cachorro que se encontrava solto na rua, para se defender, e finalizou dizendo não saber a motivação do crime (fls. 65/66). Em outra oportunidade disse ser próximo de Nilson, por tê-lo tido como vizinho, e afirmou que Eliezer vendia drogas, bem como batia na esposa dele (fls. 91/93).

Percebe-se pelas provas colhidas durante o inquérito policial, em especial pelos depoimentos das vítimas e da testemunha presencial da segunda tentativa de homicídio, que o motivo do crime seria uma rixa existente entre Agnaldo (vulgo Carioca) e Eliezer, sendo que este teria encomendado o crime a Nilson, que na primeira vez tentou executá-lo na companhia do menor Adailton, oportunidade em que teriam desferido disparos de arma de fogo e facadas na vítima Eliezer. Ocorre que, com a sobrevivência de Eliezer, por não ter concretizado o seu intento criminoso, ao vê-lo novamente no bairro, ocasião em que ele teria ido até a sua antiga casa colocar uma placa de venda, Nilson teria ido ao encontro de Agnaldo e posteriormente surpreendido Eliezer, que estaria na companhia de Thayane, efetuando contra eles disparos de arma de fogo que não os atingiram por erro de mira, sendo que após teria os perseguira-os, na companhia de Agnaldo, mais uma vez restando infrutífera sua tentativa.

Já em juízo, além da dificuldade de se encontrar as vítimas, principalmente a vítima Eliezer, restando claro que ela se mudou por medo de sofrer outro atentado contra sua vida, as testemunhas ouvidas não quiseram esclarecer muito sobre os fatos, com nítido receio de retaliações, tanto que quando ouvida sem a presença de nenhum acusado Maria Aparecida deu mais detalhes dos fatos.

Ocorre que, corroborando o que foi colhido no Inquérito Policial, a testemunha acabou confirmando que a responsabilidade do crime sempre teria sido atribuída ao réu Nilson, que segundo ela ter-lhe-ia confirmado a autoria, e apesar de alegar nada saber sobre Agnaldo, ao atribuir os delitos a Nilson acabou corroborando as declarações de Eliezer, quem disse que Agnaldo seria o mandante do delito, pela rixa que tinham, tanto que na primeira oportunidade estaria assistindo a tentativa de homicídio e na segunda teria corrido atrás de si e de Thayane na companhia de Nilson, após este errar os disparos de arma de fogo.

Nesse passo, o que ficou claro a este juízo é que existia uma rixa anterior entre a vítima e o acusado Agnaldo, o que restou demonstrado pelas próprias declarações de Agnaldo, o qual disse que a vítima “matou seu cachorro”, demonstrando que tinha motivos para encomendar o delito a Nilson. Ainda, restou nítido também que quanto mais o tempo passa – desde o cometimento do crime já transcorreram mais de quatorze anos –, mais receosas ficam as testemunhas, demonstrando temor em relação aos réus, que conforme as certidões de antecedentes criminais são contumazes na prática delitiva, tornando mais difícil a instrução processual. [...].

Desta feita, ainda que tais provas não sejam revestidas da robustez necessária para uma condenação, o que não se analisa neste momento processual, trazem os indícios de autoria necessários à admissão da acusação para encaminhamento dos autos ao tribunal do júri. [...].

[...], relativamente às qualificadoras previstas no § 2o, incisos I (motivo torpe) e III (meio cruel - em relação à vítima Eliezer na primeira tentativa de homicídio), do artigo 121 do Código Penal, tenho que elas não se revelam manifestamente improcedentes, pois, a prova produzida durante a persecução penal apontou indícios de que os crimes teriam sido cometidos devido a uma rixa anterior existente entre o réu Agnaldo e o ofendido, pela morte de um cachorro, sendo narrado também que na primeira tentativa de homicídio, em que foi vítima Eliezer, além dos executores desferirem contra ele disparos de arma de fogo que o atingiram, após estar caído ao solo foi atingido por facadas, o que lhe causou sofrimento excessivo e desnecessário. [...].

[...] no que tange ao crime de corrupção de menores, verifica-se que por apresentar relação de conexão com o crime doloso contra a vida e diante da pronúncia dos réus, deverá também ser analisado pelo tribunal do júri nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, eis que constante nos autos que o suposto terceiro corréu, que teria concorrido para a prática da primeira tentativa de homicídio, Adailton Paulo de Alencastro, era, à época, menor de idade (fl. 63).

[...].

Assim sendo, considerando a impossibilidade de retroatividade de lei que seja mais gravosa aos réus (já que o artigo anterior previa apenas a pena de reclusão de um a quatro anos e multa, sem a referida causa de aumento), de fato deve ser aplicada ao caso em vertente aquela vigente à época dos fatos, ou seja, o artigo 1o da Lei 2.252/1954. [...].

Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os réus NILSON DO CARMO DA SILVA e AGNALDO FERREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, como incursos nas sanções penais previstas no artigo 121, §2o, incisos I e III, c/c o artigo 14, inciso II, (por uma vez - vítima Eliezer), e artigo 121, §2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, (por duas vezes – vítima Eliezer e Thayane), ambos c/c o artigo 69, todos do Código Penal com as disposições da Lei 8.072/90 e, nas sanções do artigo 1o da Lei 2.252/54 (por uma vez – vítima Adailton), [...].”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito – ID 64002076/ID 64002077)

Pois bem.

As materialidades das tentativas de homicídio estão consubstanciadas no Laudo Pericial de Lesão Corporal no 01-02-005392-01/2005 (ID 64002041- 1o fato) e Auto de Exibição e Apreensão das vestes da vítima com perfuração por disparos de arma de fogo (ID 64002042- 2o fato), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Eliezer Alves do Nascimento, vítima (ID 64002040 e ID 64002041), Maria Aparecida de Araújo, vizinha da vítima (ID 64002042), Thayane Carolayne Alves do Nascimento, vítima e sobrinha Eliezer Alves do Nascimento (ID 64002042), Joacy Alves do Nacimento, mãe da vítima

Eliezer Alves do Nascimento (ID 64002043), Maria Conceição Souza Oliveira (ID 64002044) e Eliane de Souza Oliveira (ID 64002044), bem como os interrogatórios de Nilson do Carmo Silva, codenunciado, reconhecido pessoalmente pela vítima Eliezer Alves do Nascimento (ID 64002040), e o recorrente AGNALDO FERREIRA DA SILVA, conhecido como “Carioca” (ID 64002041).

Em Juízo, foram ouvidos Adonias de Moraes, investigador de Polícia, Maria Aparecida de Araújo e Josenice de Almeida Cerilo, vizinhas da vítima

de Eliezer Alves do Nascimento, e Ivan Mauro Xavier Meira, policial militar. Nilson do Carmo Silva, codenunciado, e

AGNALDO FERREIRA DA SILVA, recorrente, não compareceram ao ato processual, embora devidamente intimados, razão pela qual foi decretada a revelia de ambos (Relatório de Mídias – ID 64002096).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 20.10.2005, por volta das 19h, em frente à residência de no 10, no bairro Jardim Vitória, nesta Capital o recorrente AGNALDO FERREIRA DA SILVA, conhecido como “Carioca” juntamente com o pronunciado Nilson do Carmo Silva e o adolescente Adailton Paulo de Alencastro, de 15 (quinze) anos de idade, teriam disparado tiros de arma de fogo e depois vários golpes de faca na vítima Eliezer Alves do Nascimento, atingindo-a nas regiões deltoidiana esquerda, escapular esquerda, dorsal direita e pavilhão auricular esquerdo; a vítima foi socorrida por populares e se submeteu a procedimento médicos e cirúrgicos de urgência que impediram sua morte (excerto da denúncia - ID 64002037);

- aproximadamente um mês depois, em 27.11.2005, por volta das 14h3min, no quintal da casa da vítima Eliezer Alves do Nascimento [no mesmo bairro Jardim Vitória] o recorrente AGNALDO FERREIRA DA SILVA e o pronunciado Nilson do Carmo Silva, novamente, utilizando-se ambos de arma de fogo teriam tentado contra a vida da vítima e da sua sobrinha

Thayane Carolayne Alves do Nascimento, com 10 (dez) anos de idade (excerto da denúncia - ID 64002037);

- Eliezer Alves do Nascimento, vítima, na fase extrajudicial,

em relação à primeira tentativa de homicídio, ocorrida em 20.10.2005, relatou que
“reside há muitos anos no bairro Jardim Vitória, precisamente na Rua 10, rua em que reside também o traficante conhecido pela Alcunha de ‘Carioca’; que por [...] residir próximo a residência [...], esta pessoa sempre tentou trazer o declarante para o seu lado, ou seja, tentou contratar o declarante [...];recusou as ofertas feitas [...];diante das recusas e até mesmo da distância que procurou manter do traficante de nome ‘Carioca’, essa pessoa passou a ter o declarante como seu inimigo e [...] inclusive ouviu comentários no bairro que ‘Carioca’ ia manter lhe matar, inclusive ficou sabendo que a pessoa que ia fazer o serviço era um elemento conhecido pelo nome de Nilson, que segundo comentários dito pelo próprio ‘Carioca’ Nilson é seu matador e que todos os problemas que ele tem Nilson vai e mata para o ‘Carioca’;. que ‘Carioca’ cria diversos cachorros em sua casa, sendo inclusive ele cria dois da raça Pitbul e que esses animais ficam solto na rua, [...] e que há mais ou menos 04 (quatro) meses atrás, o declarante estava passando em frente a casa de “Carioca” [...], quando um dos cachorros [...] veio para lhe morder, tendo o declarante segurado no focinho do cachorro, tentando [...] evitar a mordida e [...], sendo que por motivo que desconhece esse animal após 04 (quatro) dias veio a falecer, tendo ‘Carioca’ acusado o declarante que ter dado um soco em seu animal; que, após isso, como ‘Carioca’ não gostava mesmo do declarante, passou a lhe jurar de morte; que, no dia em que ocorreu o crime, o declarante estava passando em frente a residência de “Carioca” e ao olhar pra ele, o declarante viu “Carioca” apontar o dedo em sua direção fazer gesto de ameaças, e mesmo assim seguiu para sua residência, fato esse que aconteceu por volta das 17:00 horas; que, naquele mesmo dia, por volta das 19:40, horas, o declarante encontrava-se na porta de sua residência, [...] viu ‘Carioca’ encostado na cerca de um outro vizinho olhando em sua direção, como estava saindo de sua casa para ir para casa de sua mãe, não deu importância, e ao terminar de trancar a porteira da cerca e ao virar já se deparou com Nilson que efetuou o primeiro disparo que atingiu sua face de raspão e depois Nilson efetuou mais 02 (dois) disparos, que lhe atingiram no pescoço e no tórax, sendo que mesmo baleado o declarante estava consciente e viu quando Nilson pediu ao seu comparsa de nome Adailton, pessoa esta que já morou inclusive com o declarante, pediu a faca para desferir alguns golpes no corpo do declarante e ao pensarem que o declarante havia falecido Nilson e Adailton saíram correndo; [...] que ‘Carioca’ ficou assistindo a Tentativa de Assassinato de longe e que reconhece Nilson e Adailton porque mesmo no momento em que foi baleado e depois esfaqueado estava consciente e que tais elementos não usaram nada para tapar o rosto e que inclusive a frente da casa do declarante é iluminada [...] relata [...] que após o crime o próprio ‘Carioca’ comentou pelo bairro que o declarante havia falecido, Nilson também contou que havia matado mais um
.” (ID 64002040);

- em nova inquirição, a vítima Eliezer Alves do Nascimento,

sobre a segunda tentativa de homicídio, em 27.11.2005, afirmou, perante a autoridade policial, que
“foi até a residência onde [...] residia anteriormente com objetivo de colocar placa de venda na casa; [...] que quando estava vindo em direção a sua residência, Nilson estava subindo em direção contrária, [...], sendo que no momento em que Nilson o avistou, voltou correndo em direção à casa de ‘Carioca’, que por sua vez estava sentado na porta de sua casa, como o declarante estava indo somente colocar a placa na casa, não deu importância [...]; que [...] se encontrava acompanhado pela sua sobrinha de nome Taiane, sendo que enquanto o declarante pregava a placa de venda, Taiane foi para o quintal dos fundos pegar acerola, sendo que, logo em seguida, gritou [...] que tinha um homem nos fundos do terreno da casa, nessa oportunidade o declarante foi atender Taiane [...], sendo que lá chegando o declarante avistou Nilson e lhe disse ‘o que você esta fazendo ai’, tendo Nilson respondido com dois disparos efetuados em sua direção, disparos estes que por pouco não atingiram Taiane, e sim a bermuda do declarante; [...] que nesse momento olhou para frente da casa e deparou com ‘Carioca’, que estava armado com uma pistola e que por sua vez não deu tempo de efetuar nenhum disparo; [...] que após os disparos serem efetuados, o declarante pegou Taiane e saiu correndo, sendo perseguido por ‘Carioca’ e Nilson, sendo que foi obrigado deixar Taiane para trás e continuar correndo sozinho para não ser alcançado”

(
ID 64002041);

a vítima não foi localizada para ser ouvida em Juízo (Relatório de Mídias – ID 64002096).

- Thayane Carolayne Alves do Nascimento Silva, vítima da segunda tentativa de homicídio, narrou, na fase policial, que estava na companhia de seu tio Eliezer Alves do Nascimento e foram à residência do mesmo para colocar uma placa de vende-se; “
que quando passaram pela Rua 10, o tio da declarante parou para conversar com Eliane, tendo a declarante dito para seu tio que estava indo na frente para pegar acerola; que passado alguns minutos, Eliezer chegou e pregou placa, sendo que em dado momento a declarante ouviu chamar pelo nome do seu tio, e diante disso chamou seu tio para atender aquela pessoa que estava lhe chamando, sendo que quando Eliezer veio para parte dos fundos do terreno, a declarante já ouviu os dois disparos que passaram próximo a declarante e entre as pernas do seu tio Eliezer, tendo os disparos somente rasgado o short que seu tio estava usando;[...] após os disparos seu tio lhe pegou pelo braço e saiu correndo sendo perseguido pela pessoa que efetuou os disparos e ainda pelo homem que conhece pelo apelido de ‘Carioca’
(ID 64002042); essa vítima, igualmente, não prestou depoimento na fase judicial (Relatório de Mídias – ID 64002096);

- Maria Aparecida de Araújo, na fase investigativa, esclareceu que “
conhece a pessoa de Eliezer Alves do Nascimento, há mais de 05 anos, pois a declarante reside na rua dos fundos da casa de Eliezer; [...] que dias antes de Eliezer ser baleado pela primeira vez, [...] viu um rapaz durante a noite escondido nos fundos do quintal de sua residência, sendo que no dia seguinte [...] foi comentar com NILSON e este disse que era ele que estava escondido nos fundos da casa da declarante, disse ainda que ‘a batata de ELIEZER estava assando
’;
que passado alguns dias, ou seja, três dias depois Nilson baleou Eliezer; que [...] quanto ao fato ocorrido na tarde do dia 27/11/05 [...] estava em frente a sua residência, quando viu Nilson passar correndo em direção à residência do mesmo, que passado um ou dois minutos Nilson voltou, sendo que dessa vez ele já estava com arma, não sabendo a declarante informar se era revolver ou pistola; [...] que nesse momento alguns vizinhos que estavam jogando baralho debaixo de um pé de jaca que fica no quintal da casa da declarante, nessa oportunidade Nilson mandou que todos saíssem daquele local, tendo os vizinhos ido para o interior da casa da declarante e disseram à declarante que Nilson tinha mandado eles saírem do quintal, nesse momento tanto a declarante como seus vizinhos saíram no quintal para assistir Nilson vigiar Eliezer, quando Nilson avistou Eliezer que estava vindo para o quintal da casa, Nilson efetuou os disparos, sendo que no momento em que Nilson efetuou os dois disparos, Eliezer estava acompanhado de sua sobrinha de nome Thayane que após os disparos tanto Eliezer, quanto sua sobrinha saíram correndo pela Rua 10, sendo perseguido por Nilson; [...] não sabe informar se o elemento cujo apelido é “Carioca” saiu em perseguição de Eliezer; [...] que por ser moradora velha daquela rua, sabe informar que Eliezer e Nilson eram amigos e não entende porque Nilson esta tentando matar Eliezer”;
ao ser inquirida perante a autoridade judicial, confirmou que sua casa faz divisa [pelos fundos] com a residência de Eliezer e teria visto alguém escondido ali, sendo que Nilson disse que era ele, complementando que “
a batata de Eliezer estava assando
”; asseverou também que Nilson e a vítima constantemente tinham discussões na rua e que se lembra do “fatídico” dia [2a tentativa de homicídio], pois estava jogando baralho nos fundos da sua casa com vizinhos e Nilson chegou mandando que saíssem dali “
porque iria sair muito tiro, pois ele iria pegar o Eliezer”;
então se recolheram no interior da residência e ouviram os disparos; confirmou que na primeira tentativa de homicídio quem atingiu Eliezer, também, foi Nilson e nada tem a mencionar a respeito de “Carioca”, por não tê-lo visto correndo atrás das vítimas Eliezer e a sobrinha Thayane (Relatório de Mídias – ID 64002096);

- Adonias de Moraes, investigador de Polícia, na fase judicial, elucidou apenas que o recorrente, conhecido como “Carioca”, era traficante de drogas no bairro

Jardim Vitória, em Cuiabá (Relatório de Mídias – ID 64002096);

- as testemunhas

Ivan Mauro Xavier Meira, policial militar, e Josenice de Almeida Cerilo, ao serem inquiridas em Juízo nada esclareceram sobre os fatos narrados na denúncia (Relatório de Mídias – ID 64002096);

- Nilson do Carmo Silva, codenunciado,

na delegacia de Polícia, confirmou conhecer o recorrente, a vítima Eliezer e o adolescente Adailton

Paulo de Alencastro, mas negou os delitos imputados (ID 64002040);

- o recorrente, também, admitiu conhecer a vítima Eliezer, seu vizinho, bem como Nilson

do Carmo Silva e o adolescente Adailton Paulo de Alencastro, todos de vista moradores do bairro; noticiou que se encontrava na frente da sua residência no dia em que Eliezer foi atingido pela primeira vez e viu as pessoas que atiraram nele passando, entretanto não as reconhece porque “usavam capuz”; negou ter qualquer envolvimento nas tentativas de homicídio descritas na denúncia; ratificou que a vítima teria matado seu cachorro para se defender (ID 64002041).

Dito isso, vejamos.

Na pronúncia, o Juízo singular considerou que o recorrente

AGNALDO FERREIRA DA SILVA teria sido o mandante dos crimes e o codenunciado Nilson do Carmo Silva o executor.

Todavia, os indícios de autoria em relação ao recorrente foram colhidos, exclusivamente, na fase policial, a partir das narrativas das vítimas Eliezer Alves do Nascimento e Thayane Carolayne Alves do Nascimento Silva (ID 64002040/ID 64002041/ID 64002042), as quais não foram localizadas para serem ouvidas em Juízo, de modo a confirmarem os fatos ocorridos há mais de 15 (quinze) anos.

A testemunha Maria Aparecida de Araújo, única ouvida em Juízo, não confirmou a participação do recorrente

AGNALDO FERREIRA DA SILVA, conhecido como “Carioca”, afirmando “
nada ter a mencionar a seu respeito”
(Relatório de Mídias – ID 64002096), possivelmente por temor [ao se considerar o depoimento em sede judicial], de modo a elidir o juízo de evidência necessária para julgamento popular.

Frise-se que essa testemunha
[
Maria Aparecida de Araújo] indica como possível autor das tentativas de homicídio apenas o codenunciado Nilson do Carmo Silva, o qual teria sido visto por ela escondido, vigiando a vítima nos fundos da sua residência e lhe relatado que “
a batata de Eliezer estava assando
” [quando da primeira tentativa de homicídio], como também
porque o mesmo
chegou ordenando que ela e seus vizinhos saíssem do pátio da sua residência
“porque iria sair muito tiro, pois ele iria pegar o Eliezer
” [quando da segunda tentativa de homicídio].

Sobre o tema [prova exclusiva do inquérito policial para pronúncia] leciona Walfredo Cunha Campos:

“Pode o juiz pronunciar com base em prova exclusivamente haurida na fase do inquérito policial, sem confirmação em juízo?

O art. 155 do CPP veda, expressamente, que o juiz fundamente sua decisão, de maneira exclusiva, nos elementos informativos colhidos na investigação. Até porque, se assim o fizesse, estaria tornando possível eventual decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (dos autos de processo propriamente dito, e não do inquérito). Caso os jurados condenassem o acusado estribados tão somente em prova extrajudicial, tal veredicto desrespeitaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e deveria ser anulado. Isso porque, como se sabe, para que alguém seja condenado, é necessário terem-lhe sido garantidos a ampla defesa e o contraditório, só efetivos no transcurso de um processo judicial, e nunca num inquérito policial, mera peça informativa destinada a formar a opinio delictii do promotor para oferecimento da peça acusatória.
[...]. Se houver, todavia, uma fonte de prova colhida no inquérito policial que seja corroborada por elementos de convicção suficientes produzidos em juízo, não há qualquer empecilho à prolação de pronúncia. Isto porque, de acordo com o art. 155, caput, do CPP, é vedado ao juiz formar sua convicção tendo por base, exclusivamente, os elementos informativos colhidos na investigação; se apenas é vedado ao juiz decidir estribado, exclusivamente, nas fontes de prova colhidas no inquérito, lhe é permitido, então, formar seu convencimento, utilizando-se, parcialmente, das provas do inquérito, desde que sejam corroboradas por elementos de convicção coligidos em juízo, não havendo se falar em nulidade da pronúncia nessa situação. E para arrematar: se a reunião das fontes de provas do inquérito e das provas em juízo, se harmônicas e coerentes, legitimam até uma condenação, o que se dirá então de uma mera decisão interlocutória mista não terminativa como a pronúncia.”
(CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do Júri: teoria e prática. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2018, n.p., Arquivo Kobo, ISBN: 978-85-970-1771-7 -grifado)

Com efeito,
“em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial”,
afigura-se inadmissível (STJ, REsp no 1591768/RS – Rel.Ministro Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2018).

Nessa mesma linha, anotam-se julgados deste e. Tribunal:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, N.U 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE N.U 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Nesse contexto fático-probatório, os indícios de autoria e/ou participação delitiva do recorrente AGNALDO FERREIRA DA SILVA mostram-se insuficientes para preservar a pronúncia, porquanto colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021